Tribunal: TJBA
Processo: 8011732-47.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8011732-47.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ANDREILSON DA CONCEICAO Advogado(s): AGNALDO DIAS VIANA, CAROLINE NONATO TRINDADE, FERNANDA ROCHA ALMEIDA VIANA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ATROPELAMENTO DE PEDESTRE EM CALÇADA. INVASÃO DE PASSEIO PÚBLICO. MORTE DA VÍTIMA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA EM IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ADITAMENTO DA DENÚNCIA. REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AFASTAMENTO DA TESE DE CASO FORTUITO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. VÍTIMA ATINGIDA EM LOCAL DESTINADO À CIRCULAÇÃO DE PEDESTRES. AGRAVANTE DE DANO POTENCIAL A DUAS OU MAIS PESSOAS. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INDENIZAÇÃO MÍNIMA À COMPANHEIRA DA VÍTIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Andreilson da Conceição condenado pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, previsto no art. 302, § 1º, II, c/c art. 298, I, do Código de Trânsito Brasileiro. Segundo a denúncia, o recorrente, na madrugada de 12.10.2024, conduzia veículo Chevrolet Prisma pela Avenida Dorival Caymmi, em Salvador/BA, quando, supostamente após ingerir bebida alcoólica e em contexto indicativo de disputa de corrida não autorizada com outro automóvel, perdeu o controle da direção, invadiu a calçada destinada à circulação de pedestres e atropelou Danilo Santos de Jesus, prensando-o contra um poste de iluminação pública e causando sua morte imediata. A acusação narra que a vítima e sua companheira retornavam de um evento enquanto transportavam material reciclável, tendo a vítima parado para reorganizar o conteúdo de um carrinho de coleta no momento do atropelamento. Após o impacto, os ocupantes do veículo deixaram o local sem prestar assistência. Ao final da instrução, o Juízo desclassificou a imputação originalmente aditada para condenar o acusado pelo delito previsto no art. 302, § 1º, II, c/c art. 298, I, do CTB, fixando pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos, suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor e indenização mínima em favor da companheira da vítima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 5 questões em discussão: (i) definir se o indeferimento de perícia técnica nos vídeos obtidos por câmeras de monitoramento configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se o aditamento da denúncia promovido pelo Ministério Público é válido; (iii) determinar se o conjunto probatório comprova a prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor e afasta a alegação de caso fortuito; (iv) definir a incidência da causa de aumento prevista no art. 302, § 1º, II, e da agravante prevista no art. 298, I, ambos do CTB; e (v) estabelecer a legalidade da pena de multa e da indenização mínima fixadas na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A mera impugnação genérica da autenticidade dos vídeos não justifica a realização de perícia quando inexistem indícios concretos de adulteração, manipulação ou quebra da cadeia de custódia. 4. A decretação de nulidade processual exige demonstração efetiva de prejuízo, inexistente na hipótese dos autos. 5. O aditamento da denúncia antes da sentença é compatível com o sistema processual penal, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa. 6. A materialidade e a autoria encontram-se comprovadas por laudos periciais, registros audiovisuais, prova testemunhal e pela admissão do próprio recorrente de que conduzia o veículo no momento do acidente. 7. A invasão da calçada, a ausência de marcas de frenagem e a violência do impacto evidenciam violação ao dever objetivo de cuidado e afastam a tese de caso fortuito. 8. A prova produzida demonstra que a vítima se encontrava em área destinada à circulação de pedestres quando foi atingida pelo automóvel, legitimando a incidência da causa de aumento prevista no art. 302, § 1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro. 9. A exposição simultânea da vítima fatal, de pedestre que a acompanhava e do passageiro do veículo caracteriza a agravante prevista no art. 298, I, do Código de Trânsito Brasileiro. 10. A pena de multa deve ser excluída porque o tipo penal objeto da condenação não prevê sanção pecuniária cumulativa. 11. A indenização mínima fixada em favor da companheira da vítima encontra amparo no art. 387, IV, do CPP e revela-se proporcional à gravidade do resultado lesivo. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “O indeferimento de perícia em imagens de câmeras de segurança não configura cerceamento de defesa quando a autenticidade do material é questionada sem indicação de elementos concretos de adulteração e sem demonstração de prejuízo.” “O Ministério Público pode aditar a denúncia antes da prolação da sentença para conferir nova definição jurídica aos fatos, desde que preservados o contraditório e a ampla defesa.” “A invasão de calçada por veículo automotor e o atropelamento fatal de pedestre evidenciam imprudência apta a caracterizar o delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor.” “Incide a causa de aumento prevista no art. 302, § 1º, II, do CTB quando a vítima é atingida em local destinado à circulação de pedestres.” “Incide a agravante do art. 298, I, do CTB quando a conduta expõe a risco potencial duas ou mais pessoas.” “É inadmissível a aplicação de pena de multa quando inexistente previsão legal para o delito objeto da condenação.” “A indenização mínima prevista no art. 387, IV, do CPP pode ser fixada em favor da companheira da vítima quando comprovado o vínculo afetivo e o dano moral decorrente do crime.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 384, 387, IV, 563 e 569; CP, arts. 59 e 68; CTB, arts. 298, I, 302, § 1º, II, 304, parágrafo único, e 308, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.474.556/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 07.06.2018, DJe 20.06.2018; STJ, AgRg no AREsp 1.802.966/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 30.03.2021, DJe 13.04.2021; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.245.282/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.04.2023, DJe 18.04.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n° 8011732-47.2025.8.05.0001, em que figura como apelante, Andreilson da Conceição e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, REJEITAR as preliminares de nulidade e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso apenas para excluir a pena de multa imposta ao recorrente, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 34